Tribunal: TJMT
Processo: 1023123-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023123-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 735.805.111-49 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FORTI SERVICOS AGENCIAMENTO E MAO-DE-OBRA LTDA - CNPJ: 05.325.745/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.056.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fellipe Comelli de Oliveira, contra a decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033078-27.2021.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele apresentada.

O Agravante sustenta, em síntese, que caso a constituição da CDA se deu, exclusivamente por meio de Aviso de Cobrança na Conta Corrente Fiscal, sem a instauração de processo administrativo, que poderia imputar a responsabilidade para os sócios da empresa devedora.

Afirma que não foi notificado para constituição do crédito tributário, portanto, inexiste qualquer intimação aos sócios da imposição de sua responsabilidade.

Assevera que a ilegitimidade dos sócios, deve ser reconhecida, pois foram incluídos na CDA, sem qualquer notificação, para que pudessem se opor, em razão da falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Por fim, pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como visto, a Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente execução, assim como ocorreu a decadência do crédito tributário.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal contra a empresa Forti Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda e seus sócios, tendo como objeto a cobrança de dívida tributária, referente à Certidão da Dívida Ativa – CDA, sob n. 2017504488, por falta de recolhimento de “ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA EM GIA”.

Citado,
Fellipe Comelli de Oliveira
, opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face da Execução Fiscal, aduzindo, que não pode ser responsabilizado pela dívida, pois não foi notificado na esfera administrativa.

Analisando o pedido da Excipiente, o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, apresentada pelo Agravante, por entender que a matéria não pode ser discutida por meio desse instituto, porque demanda dilação probatória.

Contra essa decisão, insurge-se
Fellipe Comelli de Oliveira
, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Voltando os olhos aos autos, verifico que não se constata, de plano, sem necessidade de dilação probatória, a ausência de responsabilidade do Agravante pela dívida tributária, porque não foi notificado acerca do débito, não existindo, assim, processo administrativo.

Assim, o processo administrativo não constitui documento essencial à Ação de Execução Fiscal. Basta apenas ser instruída com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), conforme estatuído no artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Ademais, o Agravante nem se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade sobre a dívida, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, que somente pode ser ilidida, por prova em contrário, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

O STJ firmou entendimento sobre a questão da responsabilidade dos sócios, notadamente quando a ação executiva foi promovida contra a pessoa jurídica e os seus co-obrigados, cabendo-lhes o ônus de demonstrar que não incorreram nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, consoante se extrai da ementa abaixo transcrita,
verbis
:

TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE ART. 135 DO CTN CDA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE LIQUIDEZ E CERTEZA – SÓCIO INDICADO COMO CO-RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – ÔNUS DA PROVA. 1. O artigo 135, CTN, contém preceito delimitador da responsabilidade fiscal dos sócios à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos da sociedade. 2. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, assentou entendimento segundo o qual: 1) se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; 2) se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135; e 3) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também compete ao sócio, em virtude da presunção juris tantum de liquidez e certeza da referida certidão. 3. Na hipótese dos autos, a Certidão de Dívida Ativa incluiu sóciogerente como co-responsável tributário (fl.15), cabendo-lhe o ônus de provar a ausência dos requisitos do art.135 do CTN. Agravo regimental provido” (AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma).

Ademais, a indicação, na certidão da dívida ativa, do título executivo extrajudicial, no nome do responsável ou do co-responsável (Lei 6.830/1980, art. 2
o
, § 5
o
, I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I).

Desse modo, considerando que o título executivo possui presunção de certeza (art. 204,
caput
, CTN e art. 3
o
,
caput
, da Lei n. 6.830/1980), entendo que eventual abalo à sua constituição demanda dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA. A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA, CUJO NOME CONSTA DA CDA –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. Recurso improvido. (AI 48251/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/10/2014, publicado no DJE 28/10/2014). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024